Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722612-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIA LUCIA LEANDRO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. TEMA 161 DO STF. TEMA 784 DO STF. LEGALIDADE. ATOS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual a reclamante pretende a própria convocação e admissão no cargo de escriturária do concurso público regido pelo Edital no. 02, de 10 de dezembro de 2013 do Banco do Brasil. 2. As teses de repercussão geral: a) no. 161 do STF de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”; e, b) no. 784 do STF: III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima; – não são aplicáveis à espécie, eis que o caso concreto se cuida de certame para cadastro de reserva, bem como a autora não se desincumbiu do próprio ônus processual em demonstrar a arbitrariedade e a ausência de motivação para sua não nomeação. 3. Recurso não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus probatório. Destaca que ela comprovou a existência de contratação temporária durante a validade do certame, sendo que a prova referente à quantidade de contratados não lhe competia, visto que o recorrido é quem possui maior capacidade de fazê-lo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, sustentando a preterição da aprovada no concurso público em razão de contratação temporária (Tema 784 do STF). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à distribuição do ônus da prova, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Quanto ao recurso extraordinário, inicialmente cumpre destacar que a matéria não se amolda ao Tema 784 do STF, por ausência de similitude fática. A respeito, tem-se que a Corte Constitucional, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI, firmou precedente jurisprudencial acerca do “direito à nomeação de candidato aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durantes o prazo de validade do certame”, enquanto que, na hipótese em apreço, a matéria apresentada diz respeito à concurso público realizado para cadastro de reserva, o que significa que não haviam vagas preexistentes no momento da realização do certame (ID 32216661). Outrossim, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extraordinário não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a insurgente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a “forma arbitrária e imotivada” da preterição (ID 32216661). Dessa forma, infirmar fundamento da mencionada natureza é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005